Tribunal: TJPA
Processo: 0802755-11.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802755-11.2016.8.14.0301

APELANTE: HYNGRA SUELLEN DE JESUS NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2012. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BELÉM – SEMMA. CARGO DE BACHAREL EM TURISMO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO EXAURIMENTO DA TUTELA JURISDICIONAL. NATUREZA PROVISÓRIA DA TUTELA CONCEDIDA.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO ACOLHIDA. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA PARA A ÚNICA VAGA OFERTADA. CERTAME COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA JUSTIFICAR A RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO

SUBJETIVO DA CANDIDATA À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. A satisfação da pretensão da recorrida de ser nomeada no cargo pretendido antes da sentença se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, tendo em vista que o direito é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar Rejeitada
.

2.
Mérito.
A controvérsia recursal consiste em verificar se a agravada possui direito líquido e certo à nomeação no cargo de Agente de Bacharel em Turismo, como decidido na sentença.

3. No caso concreto, a recorrida participou do Concurso Público n.º 002/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém – SEMMA, tendo sido regularmente aprovada e classificada para a única vaga ofertada para o cargo de Bacharel em Turismo. No entanto, embora o prazo de validade do certame tenha expirado, a candidata não foi convocada e nomeada.

4. Sobre os candidatos aprovados dentre as vagas ofertadas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral (tema 161), firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

5. Com efeito,
inexistindo situação excepcionalíssima que justifique a recusa de nomear a candidata aprovada dentro do número de vagas, a expiração do prazo de validade do certame cria o
dever de nomeação para a Administração
.
Decisão mantida.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM contra HYNGRA SUELLEN DE JESUS NUNES, em razão de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, em sede de Remessa Necessária, confirmou a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém- PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0802755-11.2016.8.14.0301-PJE), impetrado pela agravada.

A decisão agravada tem a seguinte conclusão:

(...)
Assim, ante a expiração do prazo de validade do concurso, resta configurado o Direito Líquido e Certo da impetrante à nomeação e posse no cargo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação. P.R.I. (...)

Em suas razões recursais, o agravante aduz que diante do cumprimento da decisão judicial houve a completa perda do objeto da presente ação, TENDO em vista que, em 20 de junho de 2017, o Município nomeou a impetrante no cargo de Agente de Bacharel em Turismo, lotando-a na SEMMA, tendo a servidora pedido exoneração do referido cargo.

Sustenta a ausência de direito líquido e certo da agravada, por não ter tomado posse, sendo sua nomeação subjetiva pela administração pública, não existindo qualquer preterição.

Alega que a nomeação da recorrida poderia implicar em violação a Lei de Responsabilidade Fiscal, ante a inexistência de dotação orçamentária suficiente para realizar o provimento do referido cargo.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja revogada a sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, cumpre registrar que a ausência de recurso voluntário por parte da Fazenda Pública em face de sentença que lhe foi desfavorável não impede a interposição de recurso contra decisão monocrática que confirma a sentença em sede de Remessa Necessária.

Este é o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO. DESCABIMENTO. REMESSA OFICIAL. DEVOLUTIVIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. (...)
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 905.771/CE, (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/06/2010, DJe 19/08/2010), pacificou o entendimento de que a ausência de recurso de apelação por parte da Fazenda Pública contra sentença que lhe tenha sido desfavorável não impede, em razão da remessa necessária, a interposição de recurso em desfavor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, nem seu comportamento omisso configura o instituto da preclusão lógica.
(...) Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1949281 / SP 2021/0220519-3, Relator: null, Data do Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação: 01/07/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA) Grifo nosso

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 905.771/CE, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, pacificou o entendimento de que a ausência de recurso da Fazenda Pública contra sentença de Primeiro Grau que lhe tenha sido desfavorável não impede, em razão da remessa necessária, que ela recorra do acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
Assim, não se aplica o instituto da preclusão lógica.

(...) ( AgRg no REsp 1536286/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Grifo nosso

Assim, não se aplica o instituto da preclusão lógica ao caso concreto.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O agravante suscita a perda do objeto da ação, por falta de interesse processual, alegando que o Município de Belém, em atendimento a decisão liminar concedida pelo Juízo a quo, efetivou a nomeação da agravada no cargo de Agente de Bacharel em Turismo, lotando-a na SEMMA, em 20 de junho de 2017.

Inobstante, constata-se que a satisfação da pretensão da recorrida de ser nomeada no cargo pretendido antes da sentença se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Com efeito, não merece respaldo o argumento de que a sentença deveria ser reformada para que a ação seja extinta por perda do objeto.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida pelo Ente Municipal.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se a agravada possui direito líquido e certo à nomeação

no cargo de

Agente de Bacharel em Turismo, como decidido na sentença.

No caso concreto, a recorrida
participou do Concurso Público n.º 002/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém – SEMMA, tendo sido regularmente
aprovada e classificada
para a única vaga ofertada para o cargo de Bacharel em Turismo.

O
mencionado concurso teve seu resultado final homologado em 04 de julho de 2012 (Id. 2266871 - Pág. 1), cujo prazo de validade foi
fixado em 2 (dois) anos
e
prorrogado por 02 (dois) anos (Id. 2266872 - Pág. 1).

No entanto,
embora
o prazo de validade do certame tenha expirado em 2016, a candidata não foi convocada e nomeada.

Sobre os candidatos aprovados dentre as vagas ofertadas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de
Repercussão Geral (
tema

161
)
, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Senão vejamos

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. (...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.
O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Com efeito, inexistindo situação excepcionalíssima que justifique a recusa de nomear a candidata aprovada dentro do número de vagas, a expiração do prazo de validade do certame cria o dever de nomeação para a Administração.

Na mesma linha de pensamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no Edital, possuem direito subjetivo à nomeação, quando não nomeados no período de validade do certame, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o. DA LEI 12.016/2009. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a aprovação em concurso público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 3.10.2011; RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015). 2. Não se conhece da insurgência especial, quando a alegada violação do artigo 1o. da Lei 12.016/2009 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pela Súmula 7 desta Corte (AgRg no AREsp. 163.258/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.6.2012; AgRg no Ag 1.378.589/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017). (grifos nossos).

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1-
O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, faz com que haja direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF;

2- O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral acerca do direito subjetivo à nomeação, proclamando que o dever de boa-fé da administração exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público, o que se enquadra ao caso em questão, pois a impetrante classificou-se dentro do número de vagas ofertadas, salientando-se que o prazo de validade do concurso se expirou.
Assim sendo, configurado está, o direito da impetrante de ser nomeada ao cargo que concorreu; 3- Sentença confirmada em Reexame Necessário.
(...)
(TJPA, 2018.02804405-42, 193.399, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13). (grifo nosso).

Assim
, ante a expiração do prazo de validade do concurso, resta configurado o Direito Líquido e Certo da impetrante à nomeação e posse no cargo pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão que confirmou a sentença, nos termos da
fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023